Tribunal: TJSP
Processo: 1001843-52.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA – BOMBEIRO MUNICIPAL – Escala de revezamento 24 por 48 horas – Possibilidade – Indenização por horas extras – Inaplicabilidade sob pena de bis in idem - Regime Especial de Trabalho em Prontidão (RETP) – Remuneração de jornada em revezamento – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA – BOMBEIRO MUNICIPAL – Escala de revezamento 24 por 48 horas – Possibilidade – Indenização por horas extras – Inaplicabilidade sob pena de bis in idem - Regime Especial de Trabalho em Prontidão (RETP) – Remuneração de jornada em revezamento – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001843-52.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
ANTONIO CLAUDIO BRITO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES
DA CUNHA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001843-52.2017.8.26.0627 -Voto no 11.158 - DC
2
Apelação no 1001843-52.2017.8.26.0627
Apelante: Antônio Claudio Brito
Apelada: Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista
Comarca: Teodoro Sampaio Vara Única
Juiz(a) de Direito: Danniel Adriano Araldi Martins
Voto no 11.158
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA
CUNHA PAULISTA BOMBEIRO MUNICIPAL Escala de
revezamento 24 por 48 horas Possibilidade Indenização por
horas extras Inaplicabilidade sob pena de bis in idem - Regime
Especial de Trabalho em Prontidão (RETP) Remuneração de
jornada em revezamento Precedentes deste Egrégio Tribunal
Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 377/382, cujo relatório é o ora adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por ANTÔNIO CLAUDIO BRITO na
ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
PAULISTA, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art.
487, inciso I, do CPC. Por fim, condenou o autor no pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do
procurador da outra parte, na monta de 10% do valor da causa, respeitada a
gratuidade de justiça concedida.
Recorre o autor (fls. 384/389). Afirma que atua no cargo de
bombeiro municipal, tendo sido aprovado no concurso público para exercer
suas atividades em jornada de 44 horas semanais, com direito a RETP de 60%
sobre o salário base, no entanto, atua em jornada de escala de 24 por 48
horas, em sistema de revezamento. Por tal motivo, pugna pelo ajuste de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001843-52.2017.8.26.0627 -Voto no 11.158 - DC
3
jornada aos termos do certame que concorreu, com pagamento dos valores
referentes às horas extras trabalhadas e respectivos reflexos do período em
desacordo, em especial o RETP, visto que, ao calcular os valores referentes
às horas que extrapolam a jornada de 40 horas semanais, o valor hoje
recebido fica aquém do valor que receberia em caso do pagamento das
horas extras.
Contrarrazões da municipalidade às fls. 392/412. Pugna,
preliminarmente, pela aplicação da prescrição quinquenal. No mérito, é pelo
não provimento do apelo.
É o relato do necessário.
ANTÔNIO CLAUDIO BRITO ajuizou ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA pretendendo o pagamento de
indenização por horas extras trabalhadas e não pagas cumulado com RETP e
seus reflexos, eis que trabalha em escala de 24 por 48 horas, em sistema de
revezamento, e não em jornada normal de 44 horas semanais.
A sentença julgou improcedente a ação com razão.
Com efeito, a Lei Municipal no 79/12 prevê:
“Art. 2o - Fica instituído aos Bombeiros Municipais,
submetidos ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Euclides da Cunha Paulista o adicional de RETP Regime
Especial de Trabalho em Prontidão.
§ 1o - O adicional citado incidirá no montante de 60%
(sessenta por cento) sobre o valor do salário base de cada
funcionário lotado no posto de serviço local, a partir desta
lei, estando incorporado à remuneração.
§ 2o - Servirá o adicional para remunerar os bombeiros
municipais que sejam chamados em regime de urgência e
prontidão, para atender as situações de calamidade, risco ou
relevante interesse público, assim enquadradas aquelas
situações em que a presença do servidor seja imprescindível,
a ser regulada por normas internas da corporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001843-52.2017.8.26.0627 -Voto no 11.158 - DC
4
delimitadas pelo comandante local do Corpo de Bombeiros.”
O RETP visa compensar a submissão do servidor à escala
regular de 24 por 48 horas, de modo que só se justificaria a percepção de
horas extras que excedessem essa jornada regular, o que não se verifica na
hipótese vertente.
Ademais, ocasionaria verdadeiro bis in idem o pagamento de
horas extraordinárias com relação às horas excedentes às 40 horas
semanais, visto que o servidor seria remunerado duas vezes pela mesma
situação.
Outrossim, conforme bem apontado na r. sentença:
“Ademais, o argumento de que a jornada constante do edital
do concurso para ingresso na carreira ser diverso do
atualmente empregado não merece guarida. Como é sabido,
não há direito adquirido a regime jurídico, sendo
perfeitamente lícito a alteração por meio de lei da jornada
de trabalho.
Em relação ao intervalo para refeição, não há dúvidas de que
fato de seu cumprimento ocorrer no interior da unidade
operacional não implica sua supressão, anotando-se ainda
que, quanto ao intervalo para refeições e breve descanso,
que embora não especificado, é naturalmente realizado de
acordo com a escala interna, dado que ninguém permanece
ativo e sem se alimentar por 24 horas ininterruptas.
Noutra banda, a submissão ao regime de prontidão é
intrínseca à natureza do cargo de bombeiro municipal, sendo
certo que o servidor está sujeito à escala de plantões, à
jornada de 24 horas semanais e, também à escala de serviço
operacional de 24 x 48 horas no regime de compensação,
nos mesmos moldes do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado.
Frise-se que a jornada de 24 horas de trabalho por 48 horas
de descanso, conforme planilhas de turno, já contempla o
descanso semanal remunerado, não havendo
imposição constitucional, em relação aos servidores públicos,
de remuneração em dobro por trabalho aos domingos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001843-52.2017.8.26.0627 -Voto no 11.158 - DC
5
feriados.” (fls. 380/381).
Nesse sentindo é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - LORENA - Bombeiro civil -
Pretensão de receber horas extras - Ausência de ilegalidade
no regime especial de trabalho de 12x36 ou 24x48 horas, que
decorre da natureza emergencial e sem condições de
interrupção do serviço de segurança pública - Previsão na
legislação
municipal
-
Sentença
de
improcedência
confirmada - Recurso de apelação desprovido.” (AP no
1002488-53.2016.8.26.0323; 12a Câmara de Direito Público;
Relator: J. M. Ribeiro de Paula; J. 21.05.14).
“APELAÇÃO - Ação Ordinária - Bombeiro Município de
Teodoro
Sampaio
-
Pretensão
ao
recebimento
de
indenização por horas extras trabalhadas e não pagas -
Inadmissibilidade - Jornada de trabalho sob regime de
plantão e escala 24 X 48 - Escala especial de serviço, cujas
características, aliadas ao regime estatutário, têm, na
especial missão da função, peculiaridades próprias, que se
compensam nas longas horas de descanso - Vinculação
estatutária especial à Lei Municipal, que regra a jornada
especial de trabalho, o recebimento do RET - Serviço público
essencial - Inteligência sistemática das normas legais locais,
sintonizadas com as normas constitucionais e de convenção
da OIT - Entendimento jurisprudencial, neste sentido, do
Tribunal de Justiça Bandeirante - Sentença de improcedência
mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
(AP no 1000354-09.2019.8.26.0627, 1a Câmara de Direito
Público, Relator Vicente de Abreu Amadei, 28.05.20).
Ante o deslinde do feito, a análise da prescrição arguida
resta prejudicada.
Diante da sucumbência recursal da ré, cabível a majoração
dos honorários advocatícios em 5%, conforme autoriza o art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001843-52.2017.8.26.0627 -Voto no 11.158 - DC
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)